Tribunal: TJES
Processo: 5033495-64.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033495-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CLARA MARIA TOMASI SCARDUA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO. OVERBOOKING.

AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM OUTRO VOO E FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.588,00) E MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00 PARA A AUTORA CLARA MARIA E R$ 2.000,00 PARA O AUTOR LUIZ CLAUDIO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº

5033495-64.2024.8.08.0048

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: CLARA MARIA TOMASI SCARDUA e LUIZ CLAUDIO SCARDUA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente (ausência de prestação de assistência material adequada aos autores e transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo programado), condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.588,00) e morais (R$ 5.000,00 para a autora CLARA MARIA e R$ 2.000,00 para o autor LUIZ CLAUDIO).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
pela aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
b)
da legalização da prática de
overbooking
e
reacomodação dos autores no voo seguinte;

c)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos imateriais seja minorado.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois o cancelamento do voo sem a acomodação dos autores no voo seguinte e não prestação de assistência material configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, aplica-se as disposições consumeristas em relação à responsabilidade das companhias aéreas decorrentes da falha na prestação de seus serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA COMPANHIA AÉREA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. NÃO CABIMENTO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS AÉREAS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É REGULADA PELO CDC.
NEGATIVA DE EMBARQUE DE ANIMAL. AUTOR QUE NA MESMA DATA COMPARECEU EM OUTRA COMPANHIA AÉREA E CONSEGUIU EMBARQUE IMEDIATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL RESTRITO AO PREJUÍZO COMPROVADO NOS AUTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM QUE MERECE SER MINORADO DE R$8.000,00 PARA R$4.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR SUFICIENTE PARA REPARAR O ABALO SOFRIDO, SEM, ENTRETANTO, GERAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR 0001607-46.2023.8.16.0026 Campo Largo, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Outrossim, o alegado cancelamento do voo dos recorridos por
overbooking
constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO –
Ocorrência de "overbooking" – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo
– Indenização devida, com valor majorado – Correção do início dos juros de mora – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002755-71.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, decorrentes dos valores despendidos para aquisição de novas passagens aéreas, no montante de R$ 5.588,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais – fl. 06 do id. 11638305).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o voo foi cancelado sem que fosse disponibilizado um novo voo, somado ao fato de que a viagem aconteceria em razão da consulta médica agendada para a requerida CLARA MARIA, que se encontrava em tratamento de câncer.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que os valores arbitrados pelo magistrado
a quo

(R$ 5.000,00 para a autora CLARA MARIA e R$ 2.000,00 para o autor LUIZ CLAUDIO
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)